Tribunal: TJMT
Processo: 1023755-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023755-10.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.287.211-41 (EMBARGADO), EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 054.648.691-66 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO E OUTROS PONTOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, manter capitalização mensal por cláusula expressa, reconhecer a validade da tarifa de cadastro e declarar abusiva a contratação compulsória de seguro prestamista e assistência, com restituição simples dos valores.

A instituição financeira alega omissão e contradição quanto à análise das peculiaridades contratuais que justificariam a taxa de juros pactuada e quanto a pedidos de compensação e recálculo contratual, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) limitar a taxa de juros à média de mercado sem considerar especificidades do contrato e (ii) deixar de se manifestar sobre compensação de valores e recálculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado examinou expressamente a questão dos juros, constatando que a taxa pactuada superava em mais de 65% a média BACEN e que não houve prova de fatores excepcionais que justificassem a elevação, aplicando o entendimento do STJ.

6. Não houve contradição, pois a decisão foi coerente ao adotar a taxa média como parâmetro, admitindo variação justificada, inexistente no caso.

7. A alegação de omissão sobre compensação e recálculo não procede, pois tais matérias não foram objeto da apelação, sendo vedada a inovação em embargos.

8. Ausentes indícios de intuito protelatório, inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A análise da abusividade dos juros remuneratórios exige cotejo com a taxa média de mercado e prova concreta de fatores excepcionais que justifiquem variação superior, ônus que incumbe à instituição financeira. 3. É incabível inovar em sede de embargos quanto a questões não suscitadas oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Everton dos Santos Pereira para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central, manter a capitalização mensal por cláusula expressa, reconhecer a validade da tarifa de cadastro e declarar abusiva a contratação compulsória de seguro prestamista e assistência, com restituição simples dos valores.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve apreciação das especificidades do contrato que justificariam a taxa de juros pactuada, como o fato de se tratar de veículo usado, público de baixa renda, prazo de pagamento alongado e risco elevado da operação. Afirma que o acórdão se limitou a comparar a taxa contratada com a média de mercado, contrariando a jurisprudência do STJ, que exige a análise das peculiaridades do caso para caracterizar abusividade.

Invoca precedentes, inclusive de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS, REsp 2.015.514/PR e REsp 1.821.182/RS), segundo os quais a taxa média é parâmetro e não teto obrigatório, admitindo-se oscilações superiores ao dobro da média quando justificadas pelas circunstâncias.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise de outros fatores contratuais relevantes, como a idade do veículo, a baixa recuperabilidade da garantia, a condição econômica do consumidor e o prazo de financiamento. Aponta também a ausência de manifestação sobre o pedido de compensação dos valores eventualmente expurgados com parcelas vincendas e o recálculo contratual, conforme artigo 368 do Código Civil. Requer, por fim, o prequestionamento expresso dos artigos 4o, VI e IX, da Lei no 4.595/64, 51, § 1o, do CDC e 927, III, do CPC, a fim de viabilizar recurso especial.

Contrarrazões pela inexistência de vícios no acórdão, a suficiência da fundamentação e o caráter protelatório dos embargos, com pedido de aplicação de multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC (id 306099353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se a apurar se o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, para reconhecer abusividade na taxa de juros remuneratórios e declarar nula a contratação compulsória de seguro prestamista e assistência, incorreu nos vícios de omissão ou contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou detidamente a questão dos juros remuneratórios. Ficou expressamente registrado que a taxa de 3,34% a.m., pactuada no contrato celebrado em 25/05/2022, superava em mais de 65% a média de mercado de 2,02% a.m., adotando como critério o entendimento desta Corte e do STJ segundo o qual a diferença superior a 50%, não justificada por prova concreta de fatores excepcionais, caracteriza abusividade.

O julgado reconheceu que cabia à instituição financeira comprovar, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a existência de custos ou riscos específicos que pudessem justificar a elevação, ônus que não foi cumprido, afastando assim, de forma suficiente, os argumentos ora reiterados.

Também não há contradição, pois a fundamentação e a conclusão guardam perfeita coerência lógica. O acórdão adotou como premissa que a análise da abusividade exige cotejo entre a taxa pactuada e a média BACEN, com possibilidade de variação justificada. Constatada a ausência dessa justificativa, limitou os juros à média de mercado, sem afastar a orientação do REsp 1.061.530/RS, mas aplicando-a ao caso concreto diante da prova produzida.

Quanto à alegada omissão sobre compensação de valores e recálculo contratual, a matéria não foi objeto de insurgência na apelação e, portanto, afasta o dever de manifestação. Os embargos não se prestam à inovação ou à inclusão de questões não discutidas oportunamente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025